Tribunal: CARF
Processo: 10845.900984/2013-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.900984/2013-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.568 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
SAT SISTEMA A TRIBUNA DE COMUNICAÇÃO SANTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80 e No 143
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.900984/2013-75
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.568 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900984/2013-75

Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 06742.63194.260808.1.7.02-0761, em 26.08.2008, e-fls. 02-
10, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$192.881,82 do ano-calendário de 2003, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 18-24:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
DEM. ESTIM. COMP.
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
228.901,45 [...]
17.025,59
245.927,04
CONFIRMADAS [...]
78,835,86 [...]
17.025,59
95.841,40

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
Demonstrativo de crédito: R$ 192.881,82
Valor na DIPJ: R$ 192.881,82
Somatório aas parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 245.927,04
IRPJ devido: R$ 53.045,22
Valor ao saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor e saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 42.796,18
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
06742.63194.260808.1.7.02-0761 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
no(s) seguinte(S) PER/DCOMP:
20500.80511.270907.1.7.02-9390 35175.26271.231208.1.3.02-7001 [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/JFA/MG no 09-74.072, de 05.03.2020, e-fls. 124-129:
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.568 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900984/2013-75

Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 17.04.2020, e-fl. 141, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 25.06.2020, e-fls. 143-152, procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
1.1. Das Retenções na Fonte
Verifica-se por meio dos documentos em anexo que o valor de R$ 228.901,45 é
composto por retenções na fonte oriundos de fundos de aplicação em instituições
financeiras, bem como pelos DARF's de pagamento.
Em que pese todo o valor retido na fonte esteja comprovado por meio dos
Informes de Rendimento Financeiros e devidamente lançados na DIPJ, bem como,
pelos DARF's de pagamento, o montante foi NÃO foi "confirmado" pelo Fisco em sua
totalidade, restando um saldo à confirmar de R$ 150.065,79.
Isto porque, inexplicavelmente, apenas foi confirmado o valor de R$ 78.835,86,
conforme se verifica no Despacho Decisório, ora recorrido.
Todavia, a diferença entre R$ 228.901,45 (-) R$ 78.835,86, perfazendo o valor
de R$ 150.065,79, decorre do Imposto de Renda retido relativo ao Contrato de Mútuo
datado de 29/11/2002, no qual figurou como MUTUARIO Roberto Mario Santini e
MUTUANTE SAT-Sistema A Tribuna de Comunicação Santos Ltda. (vide Darf's de
pagamento em anexo).
Aliás, o valor do IR devido e devidamente recolhido totaliza o valor de R$
162.703,53, ou seja, foi confirmado apenas uma mínima parte dos pagamentos
realizados (R$ 12.637,74). Portanto, justificado está a diferença não confirmada no
valor de R$ 150.065,79 (diferença entre: 162.703,53 - 12.637,74).
1.2. Dos Pagamentos Em anexo, os pagamentos via Darf, totalizando o valor de
R$ 162.703,53.
1.3. Do Crédito (Saldo Negativo de IRPJ)
Todavia, conforme demonstrado no através da DIPJ do Exercício de 2004,
Ficha 12A, o valor total do crédito a título de IRPJ perfaz o montante de R$
192.881,82, e não o valor de R$ 78.835,86, como pressupõe o fisco no Despacho
Decisório, visto que apenas reconheceu este valor como crédito, dispensando, sem
qualquer motivo o saldo remanescente creditório no valor de R$ 150.065,79. [...]
Logo, comprova-se por meio dos valores demonstrados na DIPJ, ficha 12 A,
que o valor total do crédito perfaz o montante de R$ 192.881,82.
Conforme se demonstrará através dos documentos, todo o crédito foi utilizado
nas Per/ Dcomps que, segundo despacho decisório, parte delas foram homologadas
parcialmente (06742.63194.260808.1.7.02-0761) e outras, simplesmente, não foram
homologadas (20500.80511.270907.1.7.02-9390 e 35175.26271.231208.1.3.02-7001),
inexplicavelmente. [...]
Portanto, todo o crédito fora utilizado, não havendo saldo remanescente,
tampouco, excedente para cômputo do valor ora em cobrança.
1.4. Demonstrativo de Estimativa Compensada Conforme demonstrado no
quadro ilustrativo da página 4, o valor utilizado nas Per/dcomp's que compões o valor
da estimativa de janeiro/2003 é a soma dos valores utilizados naquelas Per/Dcomp's,
[...].
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.568 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900984/2013-75

Nada justifica a confirmação parcial de R$ 17.005,54, ainda que a diferença seja
pequena, visto que não existe justificativa plausível para confirmar apenas uma parte
do valor declarado nas Per/Dcomp.
COMPENSAÇÃO COM SALDO NEGATIVO DO IRPJ e CSLL
A legislação tributária vigente (art. 2° da Lei n° 9.430/96).
Faculta-lhe, desde o ano-calendário de 1997, optar pelo pagamento do imposto,
com base na estimativa mensal, devendo tal pagamento ser efetivado a cada mês e
apurado o lucro real em 31 de dezembro de cada ano.
Registre-se, também, que nesta forma de pagamento a base de cálculo do IRPJ
devido mensalmente será um valor determinado por meio de aplicação de percentuais
sobre a receita bruta da empresa (nos moldes do sistema do lucro presumido), ou seja,
paga-se um imposto mensalmente por estimativa, com base no balancete de suspensão
ou redução, e apura-se o valor efetivamente devido mediante o levantamento de
balanço anual.
Demais, a legislação federal em tela prescreve que a diferença entre o tributo
devido com base no lucro real e a soma dos pagamentos efetuados por estimativa no
decorrer do ano-calendário, quando negativa, será compensada com o imposto a ser
pago a partir do mês de janeiro do ano-calendário subsequente ao do encerramento do
período de apuração ou objeto de pedido de restituição. Os mesmos procedimentos
serão adotados em relação aos pagamentos mensais.
Em remate ao enunciado no parágrafo supra, podemos dizer que a legislação em
destaque fixa o seguinte: se no encerramento do período de apuração do IRPJ (anual)
sobrar saldo na conta "IRPJ e a CSLL a Recuperar", após o "encontro" com a conta do
do "IRPJ e a CSLL a pagar", esse saldo transformar-se-á no chamado "saldo negativo
de IRPJ e da CSLL", podendo a pessoa jurídica optante pelo pagamento por estimativa
compensar ao período de apuração, correspondente até o mês anterior ao da
compensação.
A Recorrente, nos termos da legislação em comento, optou pelo pagamento do
IR e da CSLL pela "estimativa mensal" e, no encerramento do período de apuração do
IRPJ, constatou que houve pagamento a maior de imposto e de contribuição,
resultando desse evento saldo negativo de tributos. De sorte que, em estrita
observância ao art. 6o, § 1°, inciso II da Lei n° 9.430/96, levou a efeito a compensação
do valor pertinente ao saldo negativo do IRPJ e da CSLL, apurados em declaração de
períodos de apuração anteriores.
Retratando a atual situação da Recorrente, podemos colacionar as restrições
imposta pela RFB, com os documentos trazidos a estes autos que comprovam destarte,
a veracidade dos fundamentos aqui expostos, no sentido de que a Recorrente encontra-
se em situação regular perante a RFB.
Desta disso, para exemplificar melhor as compensações realizadas pela
Recorrente, segue abaixo situação atual de cada compensação/pagamento realizado
pela Recorrente:
COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO DE SALDO ANUAL NEGATIVO
A legislação federal vigente estabelece que a compensação e/ ou restituição do
valor do saldo negativo somente poderá ser feita após o pagamento dos valores
devidos mensalmente com base na receita bruta e acréscimos ou em balanço ou
balancete de suspensão ou redução, não podendo ser compensados, a partir de 1° de
janeiro do ano-calendário subsequente, valores que não tenham sido pagos até 31 de
dezembro do ano-calendário.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.568 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900984/2013-75

A parcela do saldo negativo a ser compensado correspondente ao valor pago até
o último dia útil de março do ano-calendário subsequente, com base na receita bruta e
acréscimos ou em balanço ou balancete de suspensão ou redução relativo a qualquer
mês de dezembro do ano-calendário anterior, será acrescida dos juros à Taxa Selic,
acumulada mensalmente, calculados a partir de 1° de fevereiro até o mês anterior ao
da compensação ou restituição e de um por cento relativamente ao mês em que a
compensação ou restituição estiver sendo efetuada.
Indubitável que a pessoa jurídica sujeita a tributação pelo lucro real, nos termos
da legislação federal retro mencionada pode optar pelo pagamento do imposto por
estimativa mensal. Ora, conforme se verificar nas PER/ DCOMP's que ora se junta a
presente ação mandamental, referido tributo foi compensado com valores recolhidos à
maior no regime da estimativa mensal.
No que concerne ao pedido conclui que:
DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer seja julgado PROCEDENTE o presente Recurso
Voluntário, tendo em vista as alegações e documentos que fundamentam o presente
recurso.
Protesta pela realização de prova pericial e pela juntada de novos documentos
que se fizerem necessários para o deslinde da questão.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Tendo em vista as determinações das Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020 (DOU de
23.03.2020), Portaria RFB no 936, de 29 de maio de 2020 (DOU de 29.05.2020), Portaria RFB no
1087, de 30 de junho de 2020 (DOU de 30.06.2020) e Portaria RFB no 4.105, de 30 de julho de
2020 (DOU de 31.07.2020), que suspenderam os prazos para a prática de atos processuais no
âmbito da RFB no período de 23.03.2020 a 31.08.2020. Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$150.085,64 (R$192.881,82 - R$42.796,18) referente ao ano-calendário de
2003 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que
se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.568 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900984/2013-75

Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório ao
argumento de que “a diferença entre R$ 228.901,45 (-) R$ 78.835,86, perfazendo o valor de R$
150.065,79, decorre do Imposto de Renda retido relativo ao Contrato de Mútuo datado de
29/11/2002, no qual figurou como MUTUÁRIO Roberto Mario Santini e MUTUANTE SAT-
Sistema A Tribuna de Comunicação Santos Ltda..”
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.568 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900984/2013-75

pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.568 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900984/2013-75

A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo,
lugar e forma previstos no art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e nos art. 2o e art. 28
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 3426, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações
financeiras de renda fixa, (art. 65 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 35 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido
será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota
incidente de 20% (vinte por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos
e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente à de
ocorrência do fato gerador.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.568 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900984/2013-75

Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF no 80 e no 143
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto do Contrato de Mútuo e comprovantes de retenção, e-fls. 153-167.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.568 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900984/2013-75

Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no
143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 235
DF CARF MF
Original